Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, diante do não cumprimento pelos autores/apelantes de anterior determinação de emenda à inicial.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. No particular, a parte autora/apelante não cumpriu a determinação de emenda à peça vestibular, consubstanciada na determinação de adequação do polo ativo do presente feito.
3. Se o comando judicial de emenda à inicial não foi cumprido em sua integralidade, revela-se escorreita a sentença ao indeferir a petição inicial, em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.